Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LAUDOS DIVERGENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
2. No caso dos autos, laudo particular e perícia médica realizada pelo ente distrital são divergentes. Assim, faz-se necessário demonstrar adequadamente a alegada doença grave, demência vascular e demência na Doença de Alzheimer que em tese acomete a agravante, sendo o caso típico a ser resolvido na instância originária por meio de realização de perícia judicial.
3. Recurso conhecido e não provido